Tribunal: CARF
Processo: 13738.000396/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000396/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.278 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SONIA MARIA CORREA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS
DECLARADOS
A
TÍTULO
DE
RECEITA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea.
Demonstrada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da
atividade não assalariada correspondente, deverão ser acatadas as deduções
pleiteadas.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000396/2008-88
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000396/2008-88

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 554/557):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 549/552) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2005 (fls. 540/543), em que foi constatada a
dedução indevida de despesas de Livro Caixa, com glosa no valor de R$ 21.129,53,
em razão da Interessada ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa
jurídica com vínculo empregatício, uma vez que somente é permitida a dedução
destas despesas em caso de recebimento de rendimentos do trabalho não assalariado, de
titular de serviços notariais e de leiloeiro.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
(código 2904) de R$ 5.392,29, multa de ofício de R$ 4.044,21, além dos juros de mora
de R$ 1.980,04 (calculados até novembro de 2007).
Com a ciência do indeferimento da Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL),
por via postal, em 07/02/2008 (fl. 544), a Interessada apresentou impugnação (fls.
02/04) em 04/03/2008, alegando que:
a) exerceu a profissão de contabilista durante boa parte de sua vida,
aproximadamente 30 (trinta) anos, primeiramente como empregada e nos
últimos 15 (quinze) anos como autônoma;
b) todas as receitas e despesas que foram utilizadas na elaboração da Declaração
de Imposto de Renda exercício 2005, ano-base 2004, encontram-se escrituradas
em Livro Caixa, bem como arquivadas em arquivo físico, ficando à disposição
da fiscalização;
c) as suas fontes pagadoras eram tanto pessoas físicas como jurídicas; e
d) tais rendimentos em momento algum são de trabalho assalariado.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO INDEVIDA.
Uma vez não comprovada através de documentos idôneos a natureza não
assalariada dos rendimentos declarados, deve ser mantido o lançamento por
dedução indevida de despesas de Livro Caixa.
Cientificada da decisão, em 09/10/2012 (fls. 562/563), a contribuinte, em
08/11/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 564/566), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, em síntese, preliminarmente, que sempre exerceu as atividades de
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000396/2008-88

contabilista, mantendo todos os comprovantes arquivados e à disposição do Fisco, e que em
situações anteriores lhe foram exigidas a comprovação dos rendimentos recebidos, cujas provas
apresentadas foram aceitas. No mérito, instrui a peça recursal com suporte documental visando
comprovar os rendimentos recebidos do trabalho sem vínculo empregatício, não esgotando
outros documentos que possui neste sentido, caso porventura possam ser solicitados, bem como,
se necessário, pugna seja solicitado à Previdência Social o histórico de cada empresa, relativo ao
ano de 2004, contento as informações de seus empregados, de forma a verificar que não recebeu
rendimentos do trabalho assalariado e sim de serviços autônomos prestados. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 567/624.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão porque dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa – dos rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício:
O litígio recai sobre a glosa da dedução de despesas lançadas no livro-caixa, no
valor de R$ 21.129,53, em razão de ter lançado apenas rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas com vínculo empregatício, apurada em sede de revisão da DAA/2005, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento dos
rendimentos recebidos pelo trabalho não assalariado no decorrer do ano-calendário de 2004, em
face da atividade contábil regularmente por ela desenvolvida como profissional liberal
autônoma.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de contratos particulares de prestação de serviços contábeis, declarações de
inexistência de vínculo de emprego e GFIP emitidas por pessoas jurídicas (fls. 569/624).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000396/2008-88

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
556/557):
Ao motivar a glosa efetuada, a autoridade lançadora afirmou que a Interessada declarou
apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, uma
vez que somente é permitida a dedução destas despesas em caso de recebimento de
rendimentos do trabalho não assalariado, de titular de serviços notariais e de leiloeiro.
Desta forma, deve ser analisado se a Interessada logrou comprovar a natureza de
trabalho não assalariado para os rendimentos declarados em sua DIRPF.
Para comprovar a natureza não assalariada dos rendimentos declarados, a Interessada
apresentou os seguintes documentos:
I) Livro Caixa de fls. 09/34;
II) Comprovantes de Rendimentos de fls. 36/59 das fontes pagadoras declaradas
em DIRPF, mas todos assinados pela Interessada na qualidade de
responsável pelas empresas;
III) Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) de fls. 60/332, referentes aos
meses do ano de 2004, emitidos supostamente pelas fontes pagadoras, mas
todos assinados exclusivamente pela Interessada.
Observa-se que a totalidade dos documentos apresentados para comprovar a natureza
não assalariada dos rendimentos declarados na DIRPF foram produzidos
unilateralmente pela própria Interessada (Livro Caixa, Comprovantes de
Rendimentos e RPA). Não há documento algum nos autos produzido diretamente pelas
fontes pagadoras atestando o serviço autônomo prestado, como, por exemplo,
contratos de prestação de serviço, declarações das fontes pagadoras, comprovantes
de rendimentos emitidos diretamente por estas, etc.
Não está sequer comprovado nos autos o poder que a Interessada teria para emitir os
Comprovantes de Rendimentos de fls. 36/59 em nome das fontes pagadoras em
questão na qualidade de responsável por estas empresas.
Uma vez que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente pela
própria Interessada, eles não podem ser considerados idôneos para comprovar a
natureza não assalariada dos rendimentos declarados na DIRPF.
Portanto, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 21.129,53 a título de dedução
indevida despesas de Livro Caixa, por não estar comprovada a natureza não assalariada
dos rendimentos declarados na DIRPF (art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda).
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Inicialmente, vale registrar que na decisão recorrida, não há qualquer menção
acerca da não comprovação das despesas declaradas no livro-caixa, limitando-se a fiscalização
em lastrear o lançamento pela ausência de comprovação de que parte dos rendimentos recebidos
e declarados são decorrentes do trabalho não assalariado, o que impede a comprovar a
efetividade das despesas escrituradas no livro-caixa.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000396/2008-88

Quanto ao lançamento propriamente dito, a Recorrente, ao meu sentir, logrou
êxito em demonstrar a origem dos rendimentos glosados recebidos, os quais se referem aos
honorários profissionais pelos serviços contábeis prestados na qualidade de profissional
autônoma, ao teor dos contratos celebrados e declarações emitidas (fls. 569/589), lastreado pelos
comprovantes de rendimentos e recibos de pagamento a autônomo já acostados aos autos (fls.
36/332), rendimentos estes que se enquadram nas disposições contidas no art. 6 o, caput, da Lei
no 8.134/90, cuja soma dos valores pagos pelas fontes pagadoras no ano-calendário de 2004,
perfez a monta de R$ 33.884,00, valor este bastante superior à glosa de R$ 21.129,53, alusiva às
despesas escrituradas no livro-caixa.
Portanto, ancorado no conjunto probatório produzido, no que tange aos
rendimentos declarados decorrentes do trabalho não assalariado, tem-se por comprovada a
correlação de valores recebidos, originados do exercício da atividade contábil licenciada,
devendo tais rendimentos ser acatados, restando assim margem suficiente para suportar a
dedução das despesas registradas no livro-caixa, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 630
DF CARF MF
Original